Tribunal: TJDFT
Processo: 0728379-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728379-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCINE RAMOS ENGELHARDT IMPETRANTE: DANIELLE KRIEGER LOBATO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Aprecio o pedido de liminar, com fulcro no art. 90 do RITJDFT, em virtude do afastamento do relator originário, em. Desembargador Jair Soares, conforme certidão de ID 49031430. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada DANIELLE KRIEGER LOBATO em favor de FRANCINE RAMOS ENGELHARDT, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA, que fixou o regime semiaberto para cumprimento da pena estabelecida na sentença condenatória, mas manteve a paciente em regime fechado. Relata que a paciente foi condenada pela prática dos delitos previstos nos art. 288, caput, do Código Penal, art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1o, caput e § 4o, da Lei n. 9.613/1998, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto. Assevera que, valendo-se dos mesmos argumentos da prisão preventiva, o juízo manteve a custódia da paciente no regime fechado, incorrendo em flagrante contrariedade, pois, sustenta, o regime prisional semiaberto é incompatível com a segregação cautelar da paciente. Discorre sobre o tema, colacionando julgado em favor de sua tese. Ressalta que a sentença atropela as garantias constitucionais da paciente, tornando evidente a coação ilegal praticada pelo juízo. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para cessar imediatamente o constrangimento ilegal imposto, cessando a prisão processual e determinando que a pena seja cumprida no regime fixado na sentença condenatória. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não vislumbro, de plano, o constrangimento ilegal apontado. A prisão preventiva da paciente foi decretada em 21.6.2022, juntamente com o recebimento da denúncia (ID 128469288). E, apesar de ter constituído advogado e participado de todos os atos do processo por meio do patrono constituído, a paciente permaneceu foragida, situação que ostentava em 9/5/2023, data da sentença que manteve a sua prisão cautelar (ID 157940145). Ou seja, na data da prolação da sentença condenatória, a paciente ostentava ainda o status de foragida, vindo a ser presa somente em 31/5/2023, conforme informa a defesa. Nesse cenário, não há falar em contrariedade no ato apontado como coator, na medida em que foi apresentado fundamento idôneo para justificar a manutenção da prisão cautelar da paciente e para lhe negar o direito de recorrer em liberdade. Outrossim, capturada, presa e expedida a carta de guia provisória, pelo juízo da condenação, deve ser compatibilizada a custódia pelo Juízo da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal. Sobre o tema, já decidiu este tribunal: HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE NEGADO. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE COM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE GUIA PARA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. DETERMINAÇÃO. ORDEM DENEGADA 1. Cuida-se de Habeas Corpus em que o impetrante pleiteia, em síntese, o direito do paciente recorrer do édito condenatório em liberdade, cuja sentença o condenou, pela prática do crime descrito no artigo 171, caput, por três vezes, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 40 (quarenta) dias-multa (artigo 72 do Código Penal), em regime inicial semiaberto. 2. A sentença condenatória, porquanto baseada em cognição exauriente, a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa - ainda que pendente de recurso - indica a presença do fumus comissi delicti, pois em tal circunstância, é possível supor demonstrados a materialidade e a autoria do delito. 3. Tendo o paciente permanecido custodiado durante a instrução do feito, não havendo modificações nas circunstâncias fáticas que ensejaram o decreto de segregação cautelar, correto indeferir-se o direito de recorrer da sentença em liberdade. 4. Não há incompatibilidade com a manutenção da prisão após sentença condenatória fixando o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, haja vista que a expedição de carta de guia provisória, como determinado no caso, garante ao sentenciado a adequação do regime e o usufruto dos benefícios próprios que dele decorrem. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1673803, 07433436720228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, trago à colação entendimento do Supremo Tribunal Federal: “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Regime semiaberto. Compatibilidade. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, especialmente ao considerar o entendimento do STJ no sentido de que “o decreto prisional tem fundamento que deve ser considerado idôneo, uma vez que os autos trazem caso de reincidência na prática delitiva, em processo recente, conforme assevera o decisum, informando que o recorrente praticou o delito em questão no ano de 2010, supostamente participava de organização criminosa no ano de 2015 e responde pelo crime de tráfico de drogas nos autos n". 0015780-91.2018.8.16.0045 (Arapongas/PR), de modo que não se verifica ilegalidade na decisão recorrida. (...) Frise-se não haver incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e a manutenção do indeferimento do direito de recorrer em liberdade determinado em sentença condenatória, sendo apenas necessária a compatibilização da custódia com o regime fixado, cabendo à defesa do paciente requerer ao Juízo competente a execução provisória da pena, adequando-se a custódia preventiva ao regime aplicado”. Precedente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 221212 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-2022) Não vislumbro, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao em. Relator, a quem cabe retificar ou não os termos da presente decisão. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de julho de 2023 16:04:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator em substituição